Tribunal: TJDFT
Processo: 0021255-64.2008.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0021255-64.2008.8.07.0001 EMBARGANTE: WILLIAN DA SILVA SANTOS EMBARGADO: TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO Retornem, os autos, à Secretaria da Turma, para aguardar o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o julgamento do RE 661.702. P. I. Brasília - DF, 13 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora